Tribunal: TJSP
Processo: 1566872-80.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Pendência de ação anulatória e de objeção prévia de executividade versando sobre os mesmos créditos fiscais – COMPETENCIA PREVENTA por decisão proferida no AI no 1052756-43.2019.8.26.0090, desta 14a Câmara de Direito Público, tirado da referida ação anulatória - RITJ, art. 105, § 3o - Remessa à E. Presidência da Seção de Direito

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Pendência de ação anulatória e de objeção prévia de executividade versando sobre os mesmos créditos fiscais – COMPETENCIA PREVENTA por decisão proferida no AI no 1052756-43.2019.8.26.0090, desta 14a Câmara de Direito Público, tirado da referida ação anulatória - RITJ, art. 105, § 3o - Remessa à E. Presidência da Seção de Direito Público para possível redistribuição do recurso, mediante compensação. Suspensão do julgamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1566872-80.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada RENATO PAES DE BARROS EMP IMOB
SPE LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U. Sustentou
oralmente o dr. Cauê Xavier OAB/SP 310667.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1566872-80.2019.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 23692- RTM 2/4
Voto 23.692.
Apelação no 1566872-80.2019.8.26.0090.
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada:
Renato Paes de Barros Emp. Imob. Spe Ltda.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
Exercícios de
2016 e 2017 Pendência de ação anulatória e de objeção prévia
de executividade versando sobre os mesmos créditos fiscais

COMPETENCIA PREVENTA por decisão proferida no AI no
1052756-43.2019.8.26.0090, desta 14a Câmara de Direito Público,
tirado da referida ação anulatória - RITJ, art. 105, § 3o - Remessa à
E. Presidência da Seção de Direito Público para possível
redistribuição do recurso, mediante compensação. Suspensão do
julgamento.
Apelação contra sentença que acolheu objeção prévia de
executividade e extinguiu a execução fiscal1 para cobrança do IPTU,
exercícios de 2016 e 2017, nos termos do art. 485, inciso IV, combinado com
o art. 803, inciso I, do CPC, por vício na constituição dos créditos, sem
imposição de sucumbência. Inconformada, a apelante sustenta ser impossível
a compensação entre débitos relativos a matrículas diversas, dada a
diversidade de SQL ́s, abrangendo o terreno e unidades autônomas do mesmo
edifício, cuja base legal e critérios de cálculo também são distintos, sem que a
lei autorize a medida pretendida pela Municipalidade. Aduz, ainda, que os
valores recolhidos pelos SQLs ascendentes ficaram à disposição do Fisco
para restituição por via administrativa, o que confirma os lançamentos sobre a
unidade autônoma objeto da ação, daí propugnando pelo prosseguimento da
execução fiscal e a redução dos honorários fixados.
Apelo regularmente recebido e processado com resposta,
1 Valor da causa em agosto/2019: R$71.539,29.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1566872-80.2019.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 23692- RTM 3/4
seguida de oposição ao julgamento virtual, diante do interesse em sustentar
oralmente.
Relatado.
Ao opor objeção prévia de executividade a executada
também requereu que a tramitação da execução fiscal fosse suspensa, com
base no artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, em face do ajuizamento da ação
anulatória, objeto do Processo no 1052756-43.2019.8.26.0090, em que busca
compensar os valores recolhidos pelas matrículas originárias para depois
afastar os lançamentos sobre cada unidade autônoma, diante da possibilidade
de serem proferidas decisões conflitantes na ação anulatória e nesta objeção
prévia de executividade, ambas em andamento, versando sobre os mesmos
débitos do IPTU, exercícios de 2016 e 2017.
Contudo, na referida ação ordinária foi julgado o Agravo
de Instrumento no 2243574-94.2019.8.26.0000, cujo acórdão é da lavra do
eminente Desembargador Kleber Leyser de Aquino, desta 14a Câmara de
Direito Público, daí incidindo vis attractiva sobre a competência do presente
recurso, em virtude de prevenção, como dispõe o artigo 105, parágrafo
terceiro, do RITJSP:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
.....
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1566872-80.2019.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 23692- RTM 4/4
processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar
a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição
(grifado).
Por essa razão, determina-se o encaminhamento do
presente recurso à E. Presidência da Seção de Direito Público para exame de
possível prevenção, com oportuna redistribuição mediante compensação.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator